Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728171-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o requerente cumpre pena de 20 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e resgatou 5 anos, 6 meses e 25 dias até a presente data. Informou, ainda, que o requerente pretende a progressão de regime e a concessão de trabalho externo. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido. Vieram os autos conclusos Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal. A Defensoria Pública informou que assiste o requerente perante o juízo da execução. Observa dos autos n. 0403113-79.2020.8.07.0015, que os pedidos foram formulados perante o juízo da execução e deferidos (id 364877977). Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator